Tribunal: TCU
Processo: 015.530/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da responsável, condenou-a em débito e aplicou-lhe multa, em razão da insuficiência da prestação de contas de recursos captados por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cibelly Andrade Augusto contra o Acórdão 4515/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer o recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão a recorrente e o Ministério da Cultura.